Tribunal: STF
Processo: ARE 1578328
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual parcialmente provida a apelação para, na parte conhecida, “afastar os maus antecedentes, bem como para reconhecer o tráfico privilegiado, com reflexo na pena aplicada” (fl. 9, e-doc. 206). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM RONDAS E VISUALIZAM O ACUSADO EMPREENDER FUGA. IDENTIFICAÇÃO DO EXATO MOMENTO EM QUE ELE DISPENSA UMA POCHETE CONTENDO DROGAS. ABORDAGEM JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE INIMIZADE E PERSEGUIÇÃO POR UM DOS POLICIAIS NÃO COMPROVADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELATO FIRME, SEGURO E COERENTE DOS AGENTES PÚBLICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO COMÉRCIO ILÍCITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INCOGITÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO AFASTADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSA INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NEGATIVA ESCORADA NO PASSADO CRIMINAL DO INDIVÍDUO, NOTADAMENTE EM FUNÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO INSUBSISTENTE. BENEFÍCIO RECONHECIDO, COM REFLEXO NA PENA, REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR PENAS RESTRITIVAS. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO QUE TORNA PREJUDICADA A ANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXAUSTIVA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS SUSCITADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO” (fl. 10, e-doc. 206).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “há provas suficientes do constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade policial, que abordou o recorrente por evidente perseguição pessoal. Isso demonstra que a conduta em questão viola as garantias individuais do indivíduo, afetando seu direito à liberdade e comprometendo o princípio da presunção de inocência” (fls. 9-10, e-doc. 213).



    Sustentou ser “evidente a ausência de fundada suspeita qualquer das teses acusatórias utilizadas para legitimar a realização da abordagem realizada” (fl. 14, e-doc. 213).



    Pediu “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas de forma ilegal, em decorrência da inobservância dos dispositivos elencados, com a desconstituição do decreto condenatório e a consequente absolvição do recorrente” (fls. 14-15, e-doc. 213).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 227).



    4. No agravo, o agravante realça que “houve, sem sombra de dúvidas, o prequestionamento do material recorrido, uma vez tendo sido discutidos pelo tribunal a quo, sendo, portanto, suscitado desde a fase instrutória deste caderno processual até a presente fase recursal” (fl. 5, e-doc. 238).



    Pede “seja admitido o Recurso Extraordinário já que na sua interposição todos os requisitos legais foram cumpridos, não estando válidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, merecendo o presente Agravo ser recebido, conhecido e provido” (fl. 7, e-doc. 238).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, a declaração de nulidade das provas obtidas com a busca pessoal e a consequente absolvição do agravante. 



    7. Em 21.7.2023, o Ministério Público denunciou o agravante como incurso no crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, em abordagem policial, foram encontrados em sua posse “2 (duas) buchas de cocaína, apresentando massa bruta de 1,2g (um grama e dois decigramas), R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais) em espécie e 1 (um) aparelho celular” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em 9.1.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC julgou procedente a Ação Penal n. 5048807-48.2023.8.24.0023, condenando o agravante à “pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de recluso e ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do delito, atualizado monetariamente, pela prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06” (fl. 7, e-doc. 147).



    Contra a sentença o agravante interpôs apelação, “aleg[ando] preliminarmente a nulidade do feito, ao argumento de que ‘há provas suficientes do constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade policial, que abordou o apelante por evidente perseguição pessoal’ por parte de um dos policiais.



    No mérito, pretend[eu] ser absolvido pois, em síntese, ’não restou comprovado que no dia dos fatos Júlio foi visto realizando qualquer atividade de traficância’, enfatizando que os relatos policiais foram inconsistentes.



    Subsidiariamente, requer[eu] a desclassificação para consumo e, quanto à pena aplicada, aleg[ou] a insubsistência da majoração decorrente dos maus antecedentes, bem como sustent[ou] o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, postul[ou] ‘a detração penal e o prequestionamento dos dispositivos legais aplicados à espécie’” (fls. 1-2, e-doc. 194).



    Em 27.3.2025, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação, para, na parte conhecida, “afastar os maus antecedentes, bem como para reconhecer o tráfico privilegiado, com reflexo na pena aplicada” (fl. 9, e-doc. 206). Estes os fundamentos do acórdão:



    “1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, ao menos em parte.



    2. Preliminarmente, a defesa alega a ocorrência de vício na coleta das provas obtidas em face à nulidade da busca pessoal realizada, ao argumento de não se ter configurada a fundada suspeita para a abordagem do réu, a qual se deu, segundo alega, por perseguição por parte do policial Erick Galan Ikehara. (...)



    No caso, conforme ficou demonstrado nos autos, os policiais militares Erick Galan Ikehara e Pedro Augusto de Oliveira Bunn realizavam patrulhamento de rotina na comunidade da Maloca, ao que puderam constatar que um masculino, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, dispensando em seu trajeto uma ‘pochete’.



    Ao alcançaram o suspeito, lograram encontrar em seu poder R$ 582,00 em espécie, bem como um aparelho de telefone celular. Ato contínuo, retornaram ao local em que o objeto havia sido dispensado e, dentro da pochete lograram apreender duas buchas de cocaína, com peso aproximado de 1,2g, razão pela qual efetuaram sua prisão em flagrante.



    Assim, a razão da interpelação policial na tentativa de fuga do suspeito, sobretudo após os policias visualizarem ter o réu dispensado sua pochete no trajeto, a revelar justa causa para a abordagem, a legitimar a busca pessoal. (...)



    Logo, diante dessas premissas, não há falar em ausência de justa causa.



    3. Para além disso, a alegação de animosidade pretérita com o policial Erick Galan Ikehara encontra eco apenas nas palavras da mãe do acusado, sem nenhum outro elemento de prova que lhe dê suporte.



    No aspecto, revela-se inviável que as declarações da informante, com evidente interesse em inocentar seu filho, coloquem em xeque a ação policial, sem que a narrativa tenha respaldo em outros elementos. (...)



    O agente que traz consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecentes visando a narcotraficância incorre nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (...)



    As provas coligidas nos autos demonstram de forma cabal a autoria delitiva por parte do acusado. (...)



    A defesa não trouxe qualquer elemento capaz de evidenciar suposto intuito dos policiais em prejudicar o acusado, ou outra prova que coloque em xeque seus depoimentos. (...)



    No caso dos autos, o benefício foi negado em face aos maus antecedentes, os quais foram afastados no tópico anterior deste voto.



    Por consectário lógico, insubsistente o fundamento ensejador do afastamento do privilégio, deve ele ser reconhecido, notadamente porque a compreensão deste Colegiado é a de que a condenação por fato posterior – além de não configurar antecedente penal – tampouco basta à comprovação da dedicação à vida do crime. (...)



    Na terceira etapa, o reconhecimento do tráfico privilegiado implica na redução máxima de 2/3, notadamente diante da pequena quantidade de droga apreendida, razão pela qual totaliza a pena 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, mantido o valor mínimo. 



    Fixa-se o regime aberto para resgate da pena, a qual resta substituída por duas restritivas de direitos, concernentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, além da prestação pecuniária de 1 salário mínimo” (fls. 1-8, e-doc. 206).



    8. A respeito da tese de ausência de fundadas suspeitas a embasar a abordagem policial e a busca pessoal, tem-se que, na abordagem, foram constatadas em posse do agravante: “2 (duas) buchas de cocaína, apresentando massa bruta de 1,2g (um grama e dois decigramas), R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais) em espécie e 1 (um) aparelho celular” (fl. 1, e-doc. 194).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” 
(DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, consta do acórdão recorrido que “os policiais militares Erick Galan Ikehara e Pedro Augusto de Oliveira Bunn realizavam patrulhamento de rotina na comunidade da Maloca, ao que puderam constatar que um masculino, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, dispensando em seu trajeto uma ‘pochete’. Ao alcançaram o suspeito, lograram encontrar em seu poder R$ 582,00 em espécie, bem como um aparelho de telefone celular. Ato contínuo, retornaram ao local em que o objeto havia sido dispensado e, dentro da pochete lograram apreender duas buchas de cocaína, com peso aproximado de 1,2g, razão pela qual efetuaram sua prisão em flagrante. Assim, a razão da interpelação policial na tentativa de fuga do suspeito, sobretudo após os policias visualizarem ter o réu dispensado sua pochete no trajeto, a revelar justa causa para a abordagem, a legitimar a busca pessoal” (fl. 1, e-doc. 206). Ademais, o Tribunal de origem assentou que “a defesa não trouxe qualquer elemento capaz de evidenciar suposto intuito dos policiais em prejudicar o acusado, ou outra prova que coloque em xeque seus depoimentos” (fl. 6, e-doc. 206).



    As fundadas razões para a busca pessoal foram, portanto, identificadas, pois o agravante empreendeu fuga dispensando, no trajeto, uma pochete, ao perceber a aproximação da viatura policial. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA 
A BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito.



    2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto fático-probatório delineado no acórdão recorrido.



    3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação” (ARE n. 1.475.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 14.5.2024).



    9. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que houve justa causa para a abordagem policial e de que ausentes elementos que comprovem intuito dos policiais de prejudicar o agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de Drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas suspeitas. Demonstração. Ausência. Reexame de Prova. Súmula 279 do STF. Ofensa Reflexa. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Absolvição do recorrente diante da ilicitude das provas colhidas a partir de busca pessoal e domiciliar realizada sem a demonstração de elementos concretos que demonstrassem a fundada suspeita para a abordagem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reexaminar o conjunto probatório para se concluir pela legalidade da abordagem como sustentado pelo Ministério Público. III. Razões de decidir 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Tribunal de origem, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e domiciliar, bem como a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
4. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.536.659-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora